Tribunal: CARF
Processo: 10508.720580/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720580/2013-21
ACÓRDÃO
2002-008.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIERRE JOSEPH LOUIS LEGOFF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. PESSOA FÍSICA.
APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na regularização de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa
física, a apuração de remuneração da mão-de-obra utilizada na execução
da obra sempre será feita mediante aferição indireta.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720580/2013-21
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente contribuição
previdenciária da empresa, RAT, contribuições dos segurados e contribuições para outras
entidades e fundo por ser pessoa física equiparada à pessoa jurídica em relação à obra de
Matrícula CEI no 32.070.04110/66 apurado após encerramento da ação fiscal no 09506032,
conforme indicado no “Relatório Fiscal de Autos de Infração Contribuições Previdenciárias” (fl. 24-
30).
Foi apresentada impugnação em que a Recorrente defende que: (i) houve nulidade
de intimação acerca do início da ação fiscal pois foi enviado para endereço que não consta na
declaração de Imposto de Renda do contribuinte; (ii) que não recebeu nenhuma notificação para
prestar esclarecimento sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária, questão que
tornaria injustificável o arbitramento por Aferição Indireta; (iii) que as matrícula CEI referente a
este processo seria do irmão da Recorrente residente na França, sendo que esta apenas detêm
poderes de representação no Brasil (iv) que os tributos devidos em decorrência da obra foram
integralmente quitados na Matrícula CEI no 50.013.70797/65, que se refere à mesma obra da
matrícula CEI no 32.070.04110/66 (fls. 50-54) e apresenta documentos comprobatórios (fls. 56-
64).
Sobreveio o acórdão no 06-66.630, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação pois: (i) reconhece que a intimação da ação fiscal foi
encaminhada ao endereço constante na Declaração de Imposto de Renda ano-calendário de 2013
e foi o mesmo utilizado para cientificar o contribuinte acerca da lavratura do auto de infração;
entende que a Recorrente não conseguiu demonstrar que a matrícula CEI no 32.070.04110/66
corresponderia à mesma obra da matrícula CEI no 50.013.70797/65, tendo em vista que na
primeira consta como área 1.041,33 m2 a construir, enquanto na segunda consta apenas área de
160 m2, além de não ter sido apresentada CND de regularidade fiscal desta última (fl. 71-79). Ao
final, o acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720580/2013-21
3
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. PESSOA FÍSICA. APURAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na regularização de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física,
a apuração de remuneração da mão-de-obra utilizada na execução da obra
sempre será feita mediante aferição indireta.

Cientificada em 10/06/2019 (fl. 80), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
09/07/2019 (fls. 81-84), em que reitera o argumento de mérito trazido na impugnação e
acrescenta a informação de que a obra não havia sido encerrada quando da apresentação da
impugnação, questão que impossibilitou a apresentação da CND e reitera que o cálculo da RFB
deveria ter considerado as contribuições pagas na matrícula CEI no 50.013.70797/65.
Foi apresentada uma declaração do responsável técnico pela obra Niélcio Dantas
Gomes (fl. 96) em que informa o equívoco do contador, embora afirme que seja possível que cada
CEI se refira a uma etapa da obram que foi realizada em duas etapas em épocas diferentes, nos
termos abaixo:

Porém, por um erro cometido pelo contador foram aberto o CEI no
32.070.04110/66 e CEI no 50.013.70797/65 para a mesma obra. É possível que
cada CEI foi aberto devido à obra ter sido executada em duas etapas, em épocas
diferentes.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade.
Destaco que a controvérsia reside na comprovação de que as matrículas CEI no
32.070.04110/66 e CEI no 50.013.70797/65 se referem à mesma obra, tendo em vista que a
Recorrente afirma ter quitado a integralidade das contribuições devidas pela obra realizada.
Neste particular, conforme relatado, a DRJ destacou a existência de divergência
entre a área de construção que constava nas matrículas CEI, de modo que não teria sido possível
averiguar se ambas se referem à mesma obram, além de ter afirmado que não foi apresentada a
CND de regularidade fiscal.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720580/2013-21
4
A Recorrente não enfrenta os fundamentos que levaram a DRJ a reconhecer a
improcedência da impugnação, apenas reitera que deve ser considerada a contribuição recolhida
na matrícula CEI no 50.013.70797/65 de forma genérica. Na declaração por ela apresentada, o
profissional técnico informa que havia a previsão de uma obra em duas etapas em épocas
diferentes, questão que sequer foi explicada pela Recorrente em seu Recurso Voluntário e poderia
justificar a existência de duas matrículas distintas para o mesmo endereço referentes a obras
distintas – ambas com o dever de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Veja que a fiscalização indicou expressamente as divergências entre as matrículas
CEI e a própria Recorrente confirma a existência de duas obras diversas que seriam elaboradas em
períodos diferentes, não tendo se desincumbido de comprovar a vinculação entre elas.
Desta forma, ainda que a argumentação trazida pela Recorrente de que realizou o
pagamento fosse juridicamente válida para se cancelar a autuação, entendo que é necessária a
devida comprovação de que a contribuição ora cobrada corresponde à contribuição recolhida em
outra matrícula, que se referem à mesma obra, de modo que a duplicidade das matrículas teria
sido um mero equívoco contábil, pontos que não são comprovados pela Recorrente.
Assim, considerando a inexistência de comprovação da alegação de que a
contribuição exigida foi recolhida pela Recorrente, é imperioso o reconhecimento da
improcedência do pleito recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 104
DF CARF MF
Original